Tribunal: TJDFT
Processo: 0741886-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA (ACOMPANHAMENTO DO GENITOR EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR) NÃO COMPROVADA A TEMPO E MODO.

I. O apelante, mesmo intimado para se manifestar sobre a intempestividade do recurso (Código de Processo Civil, artigo 10), deixou transcorrer in albis o prazo.
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato.
III. O agravante não colaciona qualquer documento comprobatório de que até o dia 19 de março de 2024 (termo final do prazo recursal) estivesse absolutamente impossibilitado de atuar profissionalmente ou de outorgar mandato.
IV. A simples alegação de impedimento profissional por estar acometido de doença ou por estar acompanhando familiar em tratamento hospitalar não é suficiente para caracterizar justa causa apta à devolução do prazo recursal (Código de Processo Civil, artigos 223 e 1.004).
V. Agravo interno desprovido. Apelação não conhecida.